Tribunal: TCU
Processo: 047.476/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1383/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor da Fundação de Desenvolvimento Regional (Funder), na condição de convenente, e de Luiz Carlos Cabral Junior (CPF-XXX.674.866-XX), na condição de ordenador de despesas, em razão da não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, pela União, por meio do Convênio 01.05.0157.00, registro Siafi 522480 firmado entre a Finep e a Funder, cujo objeto é a execução do Projeto intitulado "Aprimoramento da pecua¿ria de leite nas regiões do norte de Minas e vale do Jequitinhonha"; Considerando que, para custeio do objeto do Convênio-Finep 01.05.0157.00 (3938/04), foi ajustado o valor de R$ 272.659,00, com vigência no período de 4/4/2005 a 8/7/2009, e prazo para apresentação da prestação de contas até 8/9/2009; Considerando que o motivo para instauração da tomada de contas especial foi realização de despesa não-prevista no plano de trabalho, notadamente na rubrica "Passagens e despesas de locomoção", bem como a execução de gastos acima do valor total autorizado para a rubrica "Material de Consumo"; Considerando que houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador, sem que tenha havido a notificação válida dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente (art. 6o, inciso II, c/c art. 19, da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016), conforme demonstrado na instrução à peça 80, página 2, circunstância que inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; Considerando, ainda, que o processo encontra-se pendente de citação válida dos responsáveis. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento da tomada de contas especial, sem cancelamento da dívida no valor original de R$ 72.047,94, a ser atualizado conforme a data de suas parcelas, a cujo pagamento continuará obrigado a entidade Fundação de Desenvolvimento Regional (Funder) e seus sucessores, dando-se ciência desta deliberação ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 047.476/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Desenvolvimento Regional Funder (26.124.982/0001-17); Luiz Carlos Cabral Junior (XXX.674.866-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.